Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703645-71.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO VIEIRA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por SILVIO VIEIRA DA SILVA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos dos embargos de terceiro movidos em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO. Na inicial, o autor pediu a desconstituição de restrição de transferência imposta por este Juízo nos autos do processo no 0700709754-43.2020.8.07.0004 sobre veículo PEUGEQT/207PASSION XRS, cor CINZA, placa NVP2F80, Chassi n.o 9362NKFWXBB017494, ano 2010, modelo 2011, RENAVAM n.o 00218032862, com fundamento no art. 678 do CPC. Narrou, em resumo, que, em 17/07/2020, adquiriu o veículo em questão da pessoa de Ramiro Pereira Rodrigues de Carvalho, ao preço de R$ 13.500,00, destacando não haver à época do negócio de compra qualquer restrição sobre o bem. Entretanto, em 11/03/2024, deparou-se o embargante, terceiro de boa-fé, com a existência de constrição sobre o bem imposta por este Juízo nos autos do processo de no 0709754-43.2020.8.07.0004 (ID 72824261). Na sentença, o juízo a quo homologou em parte o reconhecimento da procedência do pedido inaugural do autor pela ré, determinando o cancelamento definitivo da penhora/restrição imposta pelo Juízo sobre o veículo objeto do feito nos autos do processo no 0709754-43.2020.8.07.0004. Na mesma ocasião, acolheu a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, revogando tal benefício em favor do embargante. Quanto aos ônus sucumbenciais, com lastro na causalidade, já que não promoveu o embargante a transferência do bem para seu nome no prazo legal do CTB, provocando, assim, a constrição do bem, o sentenciante condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa (R$ 13.500,00), com base no art. 85, §2o, do CPC (ID 72824323). Nesta sede, o autor embargante, representado pela DPDF, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no ponto em que revoga a gratuidade de justiça, mantendo o benefício anteriormente concedido. Alega, em síntese, que, no presente caso, o juízo de primeiro grau baseou-se exclusivamente na renda bruta do embargante para revogar o benefício, ignorando elementos objetivos constantes nos autos demonstrativos dos compromissos financeiros substanciais — empréstimos consignados e pensão alimentícia — os quais reduzem significativamente a disponibilidade financeira do apelante. Alega que, embora possua renda bruta de R$ 11.695,67, conforme contracheque juntado aos autos, possui descontos mensais vultosos, os quais reduzem sua renda líquida para R$ 6.779,12, valor inferior ao teto de R$ 7.060,00 (cinco salários-mínimos), conforme parâmetro da DPDF. Dentro desse contexto, resta configurada a hipossuficiência do embargante, sendo indevida a revogação da gratuidade de justiça (ID 72824326). Preparo dispensado, pois o recurso versa, exclusivamente, sobre o pedido de manutenção de gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72824328). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Sobre a questão posta a julgamento, segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese concreta, o autor é servidor público da Defensoria Pública do DF, exercendo o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e aufere renda bruta de R$ 11.695,67 e líquida de R$ 6.779,12, conforme contracheque acostado ao feito (ID 72824267). A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, a remuneração percebida pelo apelante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, não obstante a renda considerável, por ser pai de família (3 filhos – ID 72824262), por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência e de seu grupo familiar, como o decorrente de moradia, consumo de água, energia elétrica, telefone, alimentação, dentre outros presumidos. Ademais, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese (renda líquida de R$ 6.779,12). Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Nessa linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2003798, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025) - g.n. Não bastasse isso, destaca-se o fato de o apelante estar representado neste feito pela Defensoria Pública, a fazer presumir, ainda mais, sua condição de hipossuficiência, pois a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica gratuita somente àqueles que realmente necessitam. Assim, na hipótese, a declaração de hipossuficiência e os demais elementos do feito indicam a necessidade de reforma da sentença neste ponto e concessão da benesse. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao apelo para, reformando em parte a sentença, manter a gratuidade da justiça em favor do apelante. Atentem-se aos efeitos retroativos do presente pronunciamento, pois a revogação da benesse anteriormente concedida somente se deu por ocasião da sentença, ora reformada. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator